Tribunal: TJBA
Processo: 8086015-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8086015-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMARA VIEIRA DOS REIS

Advogado(s):

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INADIMPLEMENTO DE FATURA DE ENERGIA. SUSPENSÃO
IN
DEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE
AVISO PRÉVIO ACERCA DO DÉBITO EM ABERTO.
DANOS MORAIS
.

1. É permitida a

suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de inadimplência dos usuários dos serviços, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95, bem como da Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mediante aviso prévio.

2. Considerando que a apelada não comprovou que notificou a apelante previamente ao corte, a atuação é considerando ilícita, gerando demos morais indenizáveis.

3. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional ao dano e não representa enriquecimento ilícito da apelante.

7. Apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086015-17.2020.805.0001, em que figuram como Apelante
GILMARA VIEIRA DOS REIS
e Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO A APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.